Tribunal: TJDFT
Processo: 0726998-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726998-89.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: RENATO JEFFERSON DE MELLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTRUMENTAL CONSTRUCOES LTDA contra decisão exarada pela MM Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0738945-50.2017.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de RENATO JEFERSON DE MELLO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161658834 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que, embora tal ferramenta tenha sido concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nos autos. Destacou que os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados já foram objeto de pesquisa pelo Juízo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que todas as medidas convencionais de localização de bens em nome do agravado foram realizadas pela agravante, restando apenas o recurso do SNIPER, a qual relaciona graficamente base de dados de diferentes origens. Afirma que a pesquisa SNIPER se encontra devidamente implementada desde o início do mês de outubro de 2022, onde vem sendo amplamente utilizada pelos Juízos da primeira instância a fim de que sejam localizados ativos dos devedores. Afirma que a medida vindicada possui inúmeros benefícios, pois tem o condão de mostrar, de forma ágil e eficiente, eventual existência de bens, direitos e valores do agravado e, por fim, e gratuito, de fácil acesso, não impondo nenhum custo ao judiciário. Salienta que o ordenamento jurídico pátrio entende que os processos devem observar princípios basilares que auxiliam no bom funcionamento do Poder Judiciário e que sejam capazes de garantir o cumprimento efetivo do objetivo perseguido pelas partes que levam suas demandas para apreciação do magistrado. Pondera estar configurado o risco de dano de difícil reparação, já que a r. decisão guerreada, apesar de preenchidos os requisitos legais, indeferiu a utilização de ferramenta apta a viabilizar a localização de bens do devedor, o que poderá causar prejuízos irreparáveis a agravante, na qual vem ao longo do processo originário diligenciando para localizar bens passiveis de adimplemento do crédito. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja realizada a pesquisa no sistema SNIPER. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a tutela recursal vindicada no recurso. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 48699672 e 48699673. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema SNIPER, a fim de localizar bens do devedor aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No caso em tela, a agravante e credora de uma nota promissória emitida pelo agravado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que teve seu vencimento em 01/08/2015 (ID 48699674 – pág. 21). A nota promissória foi repassada ao Exequente mediante endosso e quando da data de vencimento, o executado não a pagou. Diante disso, a agravante executou judicialmente o título, sendo que o valor atualizado é de R$ 144.988,24 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte quatro centavos) à época da propositura da execução, 13/12/2017. Em análise aos autos de origem, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, em outubro de 2019, nos sistemas SISBAJUD (antigo BACENJUD) e RENAJUD (IDs 47947596 e 47947622), e no ano de 2021, nos sistemas INFOJUD e CNIB (IDs 89253763 e 90856896), bem como fora determinada a inclusão do nome do agravado no SERASAJUD (ID 90529547). Entretanto, as consultas realizadas não apresentaram resultado satisfatório, razão pela qual a agravante requereu ao juízo de origem o deferimento de pesquisa com o uso da ferramenta SNIPER, oportunidade em que a d. Magistrada indeferiu o pedido. Lado outro, pelos extratos colacionados nos autos de origem (IDs 160232949 e 160232950), vê-se que foi realizado depósito total de R$13.032,00 (treze mil e trinta e dois reais), relativo à penhora de 15% (quinze por cento) da verba salarial recebida mensalmente pelo agravado, em cumprimento à penhora determinada no agravo de instrumento de n. 0716787-62.2021.8.07.0000 (IDs 93289796, 97636428 e 97636429 autos de origem), referente aos meses de 8/2021 a 2/2022, os quais foram convertidos em pagamento (ID 161658834 – autos de origem). Contudo, tal valor é ainda irrisório em relação à dívida executada. Sobreleva destacar que o sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ para investigação patrimonial do devedor em fase da execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. Entretanto, nesse aspecto, cabe esclarecer que a execução de título extrajudicial foi proposta pela agravante em 14/12/2017 (ID 12108651 dos autos de origem) e desde então foram realizadas várias diligências com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda, sendo infrutíferas. Saliento, que a parte agravante requereu ao juízo a quo novas diligências de pesquisa de bens, em maio de 2021, e foram indeferidas (ID 93129917), além do pedido de ato atípico de execução, como a suspensão da CNH do agravado (ID 91771902), também indeferido (ID 91921663). Convém ressaltar ainda, que, as pesquisas realizadas nos autos de origem ocorreram há mais de 3 (três) anos – em 2019, fato que consubstancia um lapso temporal passível de alteração da situação financeira do executado. Todavia, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade integral, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passíveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimonial da parte executada, o que vislumbro nos autos. Durante o período de 02 (dois) anos, se verificou que o agravado é servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e fora efetivado o bloqueio salarial nos autos de origem (ID 161658834), fato este que corrobora os indícios de alteração patrimonial do agravado, a justificar a realização de novas diligências, a fim de buscar ativos financeiros do executado. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. FERRAMENTA IMPLEMENTADA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 2. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê em seu art. 6o o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, que estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. 4. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, porque depende de implementação local e capacitação para sua utilização. 5. Todavia, após o transcurso de prazo razoável e confirmado pelo Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância que o sistema SNIPER está disponibilizado para magistrados e servidores e em funcionamento, não há motivo para indeferir o pedido. 6. No caso, afirma o agravante que a ação tramita há mais de cinco anos e que realizada buscas pelos sistemas tradicionais de constrição de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), estas não obtiveram êxito, o que justifica a utilização do sistema SNIPER. 7. A decisão merece reforma para determinar a imediata realização da diligência. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1691747, 07058502220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709161, 07040522620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. I - O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper - trata-se de nova ferramenta tecnológica, que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados. II - Dessa forma, para a satisfação da dívida, e em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, deve ser admitida a pesquisa ao sistema Sniper. Reformada a r. decisão. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1703469, 07420921420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, , Relator Designado:VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694985, 07410919120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Não obstante o aludido sistema não permita a identificação exata de bens ou valores para a penhora, a busca viabiliza o cruzamento de dados e informações que facilitam a investigação patrimonial sobre ativos e relações econômicas entre pessoas físicas e jurídicas, de forma rápida. Dessa forma, ao contrário do entendimento explanado na decisão recorrida, a pesquisa no sistema SNIPER pode ser útil ao credor, consubstanciando-se em medida dotada de razoabilidade e potencialmente efetiva ao cumprimento do princípio da cooperação. Dessa forma, restando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, deve ser admitida a diligência vindicada pela agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para viabilizar a pesquisa de ativos do devedor com o uso da ferramenta SNIPER. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2023 às 15:32:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora